Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0741143-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação de tutela em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido do Autor, ora Recorrente, para que o DF fornecesse o transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência até o local onde realiza as sessões, bem como o retorno à residência, para que possa dar continuidade ao tratamento, com a prestação direta do serviço ou, diante da impossibilidade, mediante o custeio de todas as despesas, até a plena recuperação da sua saúde, pedido esse requerido em tutela antecipada e no mérito. O Autor requereu também a intimação do Núcleo de Judicialização da Assessoria Legislativa da Secretaria de Saúde do DF – NJUD para que esclarecesse, em 5 (cinco) dias, quais são os obstáculos fáticos e jurídicos ao cumprimento da obrigação no prazo fixado; se há alguma previsão de cumprimento da obrigação – na rede pública ou privada; e caso não seja possível o cumprimento, que informem as medidas em curso para a regularização da oferta do serviço pretendido e, ainda, para que seja cientificado de que, na hipótese de descumprimento, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes para a efetivação da decisão judicial. Em sede recursal (ID 39446575), postula a antecipação da tutela para compelir o DF a disponibilizar o transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e, no mérito, a confirmação da tutela. Ademais requer a concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. Diante da presunção relativa trazida pelo artigo 99, §3o, do CPC, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente, por não haver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, até porque é assistido pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável que justificam a medida postulada. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. O laudo médico (ID 39446563) e o relatório do Instituto Brasiliense de Nefrologia - IBRANE (ID 39446250) informam que o Recorrente é portador de Insuficiência Renal Crônica (CID N18.0) e está em programa de hemodiálise com 3 (três) sessões semanais (segunda, quarta e sexta) de 4 horas cada (das 11h às 15h); consigna ainda, o relatório médico, que o tratamento é indispensável para manutenção de sua vida, “pois o paciente não tem função renal e sem terapia renal substitutiva ele morrerá”. Em virtude de seu estado de doente crônico, não há perspectiva de suspensão do procedimento. Apresenta, ainda, comorbidades como Hipertensão Arterial Resistente – HAR, Diabetes Mellitus – DM e Dislipidemia - DLP, além de outras comorbidades diretamente relacionadas às Doenças Renais Crônicas – DRC, como Nefroesclerose hipertensiva + Nefropatia diabética “que impedem o paciente de ter condições físicas de fazer uso de transporte público”. No relatório do Instituto a solicitação do transporte se fundamenta na locomoção adequada e na manutenção do tratamento, sendo que a não realização do tratamento adequadamente está associada ao aumento da mortalidade dos pacientes em diálise. Em complemento, o relatório médico destaque que as condições clínicas do paciente exigem cuidados especiais de deslocamento, pois o paciente teve AVE isquêmico em 2021 e apresenta dificuldade para deambular e se deslocar, sendo necessários cuidados especiais no deslocamento. O encaminhamento feito pela Defensoria Pública à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste da Secretaria de Saúde (ID 39446249) informa que o Recorrente enfrenta dificuldades econômicas para custear / viabilizar o transporte para o Instituto e realizar o tratamento, pois não consegue utilizar o transporte coletivo por falta de condições físicas, principalmente após a realização da hemodiálise. A hemodiálise é realizada em Santa Maria e necessita de transporte especial. O quadro de saúde relatado, portanto, inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Por todo o exposto, a urgência restou caracterizada pelo risco de morte. O Recorrente postulou administrativamente o transporte individualizado em 18 de julho de 2022 (ID 39446249) e não há notícia que o seu pleito foi atendido até o momento, movendo-o a buscar a tutela jurisdicional. O perigo na demora também está configurado, pois o retardamento na implantação do serviço pode contribuir para o agravamento do estado de saúde da paciente, de modo que se faz necessária a intervenção do Judiciário. Ante o exposto, defiro a liminar para que o recorrido, em 7 (sete) dias, implante o serviço de remoção do paciente para o local onde realiza terapia renal substitutiva (IBRANE – Instituto Brasiliense de Nefrologia, no endereço ADE, Quadra 03, Conjunto A, Ceilândia-DF) e o seu retorno à sua residência (QNL 24, Conjunto E, Casa 03, Taguatinga-DF), com a regularidade necessária de 3 (três) vezes por semana, conforme indicação médica e pedido (ID 39446249), que deverá ser periodicamente renovado e aferida a necessidade do serviço. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Dispenso as informações do juízo processante. Contrarrazões apresentadas sob o ID 39446578. Manifeste-se o MP. Anote-se a gratuidade deferida. Voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora